Tribunal: TJBA
Processo: 8001018-96.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001018-96.2021.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABIO NEVES DOMINGUES e outros (3) Advogado(s): MARINA DIAS DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298/STJ. DIREITO SUBJETIVO CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução de Cédula de Crédito Rural. Apelantes alegam nulidade de citação por WhatsApp, cerceamento de defesa e direito subjetivo ao alongamento da dívida rural. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em analisar: (i) a validade da citação realizada por aplicativo de mensagens; (ii) a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, apesar do pedido de prova pericial; e (iii) o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298/STJ, em razão de frustração de safra e impactos da pandemia de COVID-19. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo dos executados (art. 239, §1º, CPC), com a apresentação tempestiva e integral de sua defesa (Embargos à Execução), supre qualquer eventual vício no ato citatório, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, embora devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir (ID 89265843), permanece inerte, operando-se a preclusão temporal do direito à produção de prova pericial (ID 89265846). 5. O alongamento de dívida rural é direito subjetivo do devedor, mas condicionado ao preenchimento dos requisitos legais ("nos termos da lei"), conforme dispõe a Súmula 298 do STJ e a jurisprudência consolidada daquela Corte (AgRg no REsp 1252806/SP). 6. A análise do preenchimento dos requisitos é matéria fático-probatória, e os Apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, nem comprovaram o prévio pedido administrativo ou a recusa injustificada da instituição financeira, conforme exigido pela sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. O comparecimento espontâneo do executado supre eventuais nulidades do ato citatório, conforme art. 239, §1º, CPC, quando não demonstrado prejuízo à defesa. 2. O direito ao alongamento de dívida rural, embora subjetivo (Súmula 298/STJ), depende de comprovação fática dos requisitos legais, não podendo ser presumido. 3. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa precluir a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, §1º; art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; STJ, AgRg no REsp 1252806/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001018-96.2021.8.05.0153, em que figuram como apelante FABIO NEVES DOMINGUES E OUTROS (3) e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora